Tribunal: STF
Processo: RE 106621
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1988-02-09
Data de publicação: 1988-02-09

Ementa:
FUNCIONÁRIOS PUBLICOS. SERVENTUARIOS DE JUSTIÇA DO ESTADO.
SERVIDORES INATIVOS. LEIS NS. 8.932, DE 19.3.1982, E 8.943, DE
12.4.1982, AMBAS DO ESTADO DE PERNAMBUCO. REAJUSTE GERAL DE
VENCIMENTOS, COM EXTENSAO A INATIVOS, PREVISTO NA PRIMEIRA LEI
ALUDIDA, DISPONDO A SEGUNDA SOBRE ATUALIZAÇÃO DE LOTAÇÕES DOS
OFICIOS DE JUSTIÇA, ESTENDENDO AOS INATIVOS SEUS EFEITOS. DECISÃO
DA CORTE LOCAL GARANTINDO, EM MANDADO DE SEGURANÇA, AOS
SERVENTUARIOS DE JUSTIÇA INATIVOS, AS VANTAGENS DECORRENTES DOS
DOIS DIPLOMAS. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 102, PARAGRAFOS 1 E 2,
DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO DO ART. 102,
PARAGRAFO 2, DA LEI MAIOR, NO ACÓRDÃO OU EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
APLICAÇÃO DAS SUMULAS 282 E 356. NÃO SE DISCUTIU, OUTROSSIM, NO
JULGADO RECORRIDO, TEMA CONCERNENTE A VALIDADE DO ART. 2, DA LEI
PERNAMBUCANA N. 8.943, DE 1982, EM FACE DO ART. 102, PARAGRAFO 1,
DA CONSTITUIÇÃO. O ART. 102, PARAGRAFO 1, DA LEI MAGNA FEDERAL,
NÃO IMPEDE QUE LEI ESPECIAL, AO CONCEDER DETERMINADA VANTAGEM A
SERVIDORES EM ATIVIDADE, DE EXPLICITO, A ESTENDA AOS INATIVOS
CORRESPONDENTES. A LEI NÃO PODERA, APENAS, ESTABELECER PROVENTOS DE
INATIVIDADE, QUE EXCEDAM REMUNERAÇÃO PERCEBIDA PELOS SERVIDORES EM
ATIVIDADE, CONSOANTE PRESCREVE O ART. 102, PARAGRAFO 2, DA
CONSTITUIÇÃO, PONTO ESTE NÃO DISCUTIDO NA ESPÉCIE. NÃO SENDO,
ASSIM, APRECIAVEL A CONTROVERSIA, A LUZ DO ART. 102, PARAGRAFO 2,
DA CONSTITUIÇÃO, EM FACE DAS SUMULAS 282 E 356, NEM CABENDO DAR POR
OFENSA AO ART. 102, PARAGRAFO 1, DA LEI MAIOR, O RECURSO
EXTRAORDINÁRIO NÃO PODE SER CONHECIDO, DIANTE DO OBICE DO ART. 325,
IV, LETRA 'D', DO RISTF, NA REDAÇÃO ANTERIOR A EMENDA REGIMENTAL N.
2/1985, APLICAVEL AO CASO, NÃO SE FAZENDO PRESENTE QUALQUER DAS
DUAS OUTRAS RESSALVAS DO 'CAPUT' DO ALUDIDO DISPOSITIVO REGIMENTAL.
NÃO SE PODE CONHECER DA IRRESIGNAÇÃO DERRADEIRA, TAMBÉM, PARA
SIMPLES REEXAME DA CORREÇÃO, OU NÃO, DA EXEGESE DAS LEIS ESTADUAIS,
POIS, SEGUNDO A SÚMULA 280, POR OFENSA A DIREITO LOCAL, NÃO CABE
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.